Tribunal: TJES
Processo: 5015031-98.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015031-98.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ATLÂNTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACESSIBILIDADE EM EMPREENDIMENTO HOTELEIRO. ADMINISTRADORA HOTELEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DA NBR 9050 DA ABNT. DECRETO Nº 5.296/2004. LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face de Atlantica Hotels International Brasil Ltda., visando à condenação da requerida à obrigação de fazer consistente na adequação do hotel “Go Inn Vitória” às normas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, diante de irregularidades constatadas em inquérito civil e procedimento administrativo, como rampas com inclinação inadequada, ausência de vagas reservadas suficientes, balcões de atendimento fora dos padrões e sanitários em desconformidade com a NBR 9050 da ABNT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a administradora hoteleira possui legitimidade passiva para responder por ação civil pública que objetiva a adequação do empreendimento às normas de acessibilidade, ainda que não seja proprietária do imóvel; e (ii) estabelecer se é obrigatória a observância integral das normas técnicas da ABNT NBR 9050 ou se basta o atendimento aos requisitos mínimos previstos na Lei nº 10.098/2000.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A administradora hoteleira, ao explorar economicamente a atividade de hospedagem e ofertar serviços diretamente ao consumidor final, integra a cadeia de fornecimento, submetendo-se à responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor.

A obrigação legal de garantir acessibilidade recai sobre a atividade econômica desenvolvida no local, nos termos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, não se restringindo à titularidade da propriedade do imóvel.

A alegação de impossibilidade de realização de obras estruturais não afasta a responsabilidade da administradora, que deve diligenciar para a regularização do empreendimento ou abster-se de operar em desconformidade com a legislação.

O Decreto nº 5.296/2004 confere caráter obrigatório às normas técnicas de acessibilidade da ABNT, impondo a observância da NBR 9050 como complemento necessário às Leis nº 10.048/2000 e 10.098/2000.

Relatórios técnicos elaborados pelo Poder Público municipal gozam de presunção de legitimidade e demonstram, de forma inequívoca, a existência de barreiras arquitetônicas que comprometem a segurança e a autonomia das pessoas com deficiência.

A existência de alvará de funcionamento não elide a obrigação de adequação quando o próprio ato administrativo condiciona sua validade ao cumprimento das normas de acessibilidade.

A acessibilidade constitui direito fundamental e direito difuso, sendo legítima a intervenção judicial para compelir o responsável pela atividade a eliminar barreiras arquitetônicas e assegurar a dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A administradora hoteleira que explora economicamente o serviço de hospedagem possui legitimidade passiva e responde solidariamente pela adequação do estabelecimento às normas de acessibilidade.

A observância da ABNT NBR 9050 é obrigatória para edificações de uso coletivo, por força do Decreto nº 5.296/2004 e da Lei Brasileira de Inclusão.

A existência de alvará de funcionamento não afasta a ilegalidade da manutenção de empreendimento em desconformidade com as normas de acessibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 227, § 2º, e 244; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14; Lei nº 10.098/2000, art. 11; Decreto nº 5.296/2004; Lei nº 13.146/2015, art. 60.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5015031-98.2023.8.08.0024

APELANTE: ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se, na origem, de “Ação Civil Pública” ajuizada pelo Ministério Público Estadual em desfavor de Atlantica Hotels International Brasil Ltda, objetivando a condenação da requerida na obrigação de fazer consistente na adequação das instalações do empreendimento hoteleiro “Hotel Go Inn Vitória” às normas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Narra a exordial que, conforme apurado em Inquérito Civil e Procedimento Administrativo, o estabelecimento administrado pela requerida apresenta diversas irregularidades, tais como rampas com inclinação inadequada, ausência de vagas reservadas suficientes, balcões de atendimento fora dos padrões e sanitários em desconformidade com a NBR 9050.

A sentença recorrida rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, julgou procedentes os pedidos, condenando a Apelante a promover as adequações necessárias para garantir a plena acessibilidade do imóvel, sob o fundamento de que a administradora integra a cadeia de consumo e deve zelar pelo cumprimento da legislação, notadamente a Lei Brasileira de Inclusão (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

Em suas razões recursais (ID 17059490) a Apelante pugna pela reforma integral da sentença. Preliminarmente, argui sua ilegitimidade passiva, sustentando atuar como mera administradora hoteleira e condominial, não sendo proprietária do imóvel nem construtora, o que a impossibilitaria de realizar obras estruturais que interferem na propriedade de terceiros.

No mérito, defende que o empreendimento cumpre os requisitos mínimos de acessibilidade previstos no artigo 11 da Lei nº 10.098/2000 e que a exigência integral da norma técnica ABNT NBR 9050 carece de amparo legal, configurando interpretação extensiva indevida. Aduz, ainda, que possui alvará de funcionamento válido, o que atestaria a regularidade da operação, e requer, subsidiariamente, a improcedência da demanda.

Presentes os pressuposto recursais, passo à análise do Apelo.

I -
Da Preliminar de ilegitimidade passiva

A Apelante sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que é mera administradora do empreendimento, contratada pelos condôminos proprietários para gerir a operação hoteleira, não possuindo poderes ou titularidade para realizar reformas estruturais no imóvel, responsabilidade esta que imputa aos proprietários e à construtora.

A preliminar não merece acolhimento. A relação jurídica estabelecida no âmbito da prestação de serviços de hotelaria é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, diploma que estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços, nos termos do seu artigo 7º, parágrafo único, e do artigo 14.

Ao assumir a administração e a operação comercial do hotel, utilizando-se da marca “Go Inn” e ofertando serviços de hospedagem ao mercado de consumo, a Apelante se coloca na posição de fornecedora direta.

O hóspede, consumidor final, contrata com a operadora hoteleira, criando-se uma legítima expectativa de que o serviço prestado atenda aos requisitos de segurança e adequação, o que inclui, por força de lei, a acessibilidade.

Ademais, a Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), em seu artigo 60, é expressa ao determinar que os hotéis e pousadas devem ser acessíveis. A obrigação legal de acessibilidade recai sobre a atividade econômica desenvolvida no local, e não apenas sobre a estrutura física estática. Quem explora economicamente a atividade hoteleira tem o dever de garantir que o estabelecimento esteja apto a receber, sem discriminação e com segurança, as pessoas com deficiência.

O argumento de que a administradora não pode interferir na propriedade alheia não pode servir de salvo-conduto para a exploração de atividade econômica em desconformidade com a lei. Cabe à gestora, no exercício de sua administração, diligenciar junto aos proprietários para a regularização do imóvel ou, na impossibilidade, abster-se de operar em local inadequado.

Manter a operação em condições ilegais atrai para si a responsabilidade pelas adequações exigidas pelo Poder Público.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, mantendo o entendimento de que a administradora possui pertinência subjetiva para responder pela adequação do serviço que presta.

II –
Do mérito

Superada a questão preliminar, adentro o mérito recursal.

A controvérsia cinge-se a verificar se o estabelecimento hoteleiro administrado pela Apelante está obrigado a observar integralmente as normas de acessibilidade, em especial a NBR 9050 da ABNT, ou se basta o cumprimento de requisitos mínimos previstos na Lei nº 10.098/2000.

Compulsando os autos, verifica-se que a ação foi instruída com robustos relatórios técnicos elaborados pela Prefeitura Municipal de Vitória, os quais gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

Tais documentos apontam, de forma objetiva, diversas irregularidades, como rampas com inclinação excessiva (10,68%), portas com vão livre insuficiente, balcões de atendimento com altura inadequada e sanitários fora dos padrões técnicos.

A tese defensiva de que a NBR 9050 não seria de observância obrigatória não se sustenta.

O Decreto Federal nº 5.296/2004, que regulamenta as Leis nº 10.048/2000 e 10.098/2000, estabelece expressamente em seus dispositivos a obrigatoriedade de observância das normas técnicas de acessibilidade da ABNT.

Ademais, a Constituição Federal, em seus artigos 227, § 2º, e 244, erigiu a acessibilidade à categoria de direito fundamental, impondo a eliminação de barreiras arquitetônicas. Concretizando esse mandamento, a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) determinou que as edificações de uso coletivo, categoria na qual se enquadram os hotéis, devem garantir acessibilidade.

O argumento da Apelante de que cumpre o artigo 11 da Lei nº 10.098/2000 e que isso seria suficiente ignora a evolução legislativa e a regulamentação da matéria.

O referido dispositivo legal estabelece requisitos mínimos que devem ser detalhados e complementados pelas normas técnicas. Não se trata de uma faculdade do administrador observar ou não a NBR 9050, mas de um dever legal imposto pelo Decreto nº 5.296/2004, que conferiu força normativa aos padrões técnicos da ABNT para fins de acessibilidade.

No que tange à alegação de que o hotel possui alvará de funcionamento válido, tal fato, por si só, não elide a obrigação de adequação.

Conforme bem pontuado na sentença, o próprio alvará acostado aos autos contém ressalvas expressas condicionando sua validade ao cumprimento das normas de acessibilidade e estabelecendo prazos para a regularização.

A existência de um prazo administrativo prorrogado não afasta a ilegalidade da conduta da requerida, que se mantém inerte em promover as adaptações necessárias desde as primeiras notificações em 2017.

Vale destacar que a acessibilidade não é um favor ou uma comodidade opcional, mas um direito subjetivo público das pessoas com deficiência. A exploração de atividade hoteleira em desconformidade com esses padrões viola direitos difusos e coletivos, justificando a intervenção judicial para compelir a responsável a sanar as irregularidades.

As falhas apontadas — como a inclinação perigosa de rampas e a inadequação de banheiros — comprometem a segurança e a autonomia dos usuários, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana.

A alegação de impossibilidade técnica ou excessiva onerosidade não foi comprovada nos autos, ônus que incumbia à Apelante. Ademais, eventuais ajustes contratuais entre a administradora e os proprietários para o custeio das obras devem ser resolvidos em via própria, não sendo oponíveis para eximir a requerida de sua responsabilidade perante a coletividade e o consumidor.

Desta forma, correta a sentença ao julgar procedentes os pedidos, pois a prova documental é inequívoca quanto às irregularidades e a responsabilidade da Apelante é solidária e decorrente de imposição legal cogente.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Relativamente aos honorários recursais, previstos no art. 85, § 11 do CPC, não incidem os mesmos na hipótese, tendo em vista a ausência de fixação de honorários sucumbenciais em primeira instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.